Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701737-88.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS GALDINO PIERRI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DAS GRAÇAS GALDINO PIERRI contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, processo n. 0748053-48.2023.8.07.0016 em trâmite perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, ajuizado em desfavor do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST e do DISTRITO FEDERAL. Em exame preliminar do recurso interposto, observou-se que o agravo foi formulado com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentar documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, ou, se o caso, para efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção, conforme despacho de ID. 50807225. Decorrido o prazo, a Agravante não juntou aos autos os comprovantes de sua hipossuficiência financeira, afirmando ter recolhido as custas do preparo, sem, contudo, juntar os comprovantes aos autos (ID. 50976782). Deferido prazo para que a parte comprovasse ter efetuado o recolhimento do preparo devido nas 48 horas seguintes à interposição do recurso (ID. 51026121), a parte juntou aos autos somente o comprovante do pagamento da guia referente ao preparo, IDs. 51046256 e 51046257, não trazendo o comprovante de pagamento das custas iniciais. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. O preparo recursal integral, requisito legal e pressuposto objetivo de admissibilidade para recebimento e processamento do recurso, compreende o recolhimento de duas taxas distintas, a primeira das custas e a segunda a denominada de preparo, o que demanda o recolhimento e elaboração de duas guias diferentes, sendo que a ausência de qualquer uma delas implica na deserção do recurso. O pagamento das custas processuais e do preparo recursal deve ser feito em até 48 horas após a interposição do recurso e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95. No mesmo sentido estabelece o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu artigo 31, in verbis: “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, e, em seu §1o, que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. No caso em análise, a parte agravante recolheu de forma tempestiva o preparo, todavia não comprovou o recolhimento das custas processuais. Importante ressaltar que no âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme disposto no Enunciado 168 do FONAJE, razão pela qual o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva. Assim caberia a recorrente o recolhimento integral do preparo recursal até o prazo de 48 horas do despacho que determinou o seu recolhimento, o que não ocorreu, o que implica a deserção do recurso. Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juíza LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital